Tribunal: CARF
Processo: 11128.720951/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720951/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.896 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
H.M. WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/11/2010
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, acolhendo a preliminar suscitada pelo
Recorrente, anular o Acórdão recorrido e retornar os autos à DRJ/RJO, de modo que seja
proferida nova decisão, guardando, esta, coerência com as razões de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003,
qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720951/2015-73
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.896 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720951/2015-73

Afirma a autoridade fiscalizadora que a H M WAY COMERCIO EXTERIOR
LTDA, na condição de agente desconsolidador de carga marítima procedente do exterior,
registrou no sistema SISCOMEX CARGA informações relativas ao Conhecimento Eletrônico
House em tempo inferior a 48 horas da atracação do navio, ou seja, intempestivamente, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega o sujeito passivo que, embora
o inc. III do art. 22 da IN RFB 800/2007 determine que o prazo para inserção dos dados
reclamados seja de 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação ao porto, o
desconsolidador depende da tempestiva informação do CE Genérico pelo transportador, o que
não ocorreu, portanto, a responsabilidade pelo atraso na prestação da informação requerida não
poderia lhe ser atribuída.
Ademais, prossegue, a sua penalização estaria obstada, nos termos dos arts. 28, §§
1o e 2o, e 64, §3o, inciso I, alínea b, do Ato Declaratório Executivo COREP no 03/2008 que, ao
fazer remissão aos arts. 45 e 48 da Instrução Normativa RFB n°. 800/2007, prevê que a
penalidade não será aplicada nos casos que o CE Genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino, e desde que a desconsolidação seja
concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE Genérico.
Acrescenta que caberia ao gestor do Poder Discricionário avaliar as condutas em
cada caso e, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, decidir sobre o
enquadramento ou não da penalidade prevista em lei. Neste caso, entende o Recorrente, ainda
que a impugnante tenha apresentado as informações requeridas fora do prazo previsto em lei,
devem ser analisadas as condições que concorreram para tal conduta, mormente quando não se
verifica qualquer embaraço à fiscalização aduaneira.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo em menção, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao
julgador administrativo, motivo pelo qual não se acolhem as preliminares trazidas
pela interessada;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o caso em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.896 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720951/2015-73

vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
11/06/2018, conforme Aviso de Recebimento - AR anexado ao presente processo. Insatisfeito
com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário, recepcionado na Delegacia de origem em
10/07/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada, anexado aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando que:

Na impugnação, arguiu-se que o atraso na prestação de informação ao
SISCOMEX CARGA não decorreria da atuação da Recorrente, o que obstaria a
sua penalização, nos termos Ato Declaratório Executivo COREP no 03/2008, já
antes mencionados;

A Turma Julgadora, ao invés de se pronunciar sobre a questão arguida na
peça impugnatória, decidiu através de despacho genérico, dissociado daquilo que
é objeto da impugnação, deixando de enfrentar matéria essencial ao julgamento da
questão, decidindo sobre preliminares que sequer foram suscitadas;

Estaria incontroverso não ter havido qualquer embaraço à fiscalização
aduaneira, razão pela qual inaplicável a multa imposta, conforme orientação
adotada pela Superintendência Regional da Receita Federal – 9a Região Fiscal –
no processo no 10907.000207/2004-66, na Solução de Consulta SRRF/9a DISIT no
215, de 16 de agosto de 2004;

Por fim é requerido, ad argumentandum tantum, que no DARF a ser
emitido pela RFB não sejam incluídos eventuais juros de mora, requerimento este
feito com fundamento no art. 24 da Lei 11.457/2007, dispositivo no qual se
encontra previsto o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, do protocolo de
petições, para que seja proferida decisão administrativa .
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheiro Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.896 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720951/2015-73

Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE no Sistema
SISCOMEX, módulo CARGA.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Em que pese a referência feita no relatório daquela decisão, o exame da peça
impugnatória deixa claro que o Recorrente não apresentou preliminares na oportunidade, qual
seja, na esfera da DRJ. Também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.896 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720951/2015-73

Na parte destinada ao voto, na mesma decisão combatida, faz-se referência
novamente às preliminares trazidas pela interessada, como também cita argumentação de mérito
não manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão combatido não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar
sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente, como também em não
enfrentar as alegações contidas na peça impugnatória.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente, de forma nítida,
com a defesa apresentada.
A falha foi aludida nas razões de defesa contidas no Recurso Voluntário,
consoante se verifica a partir da reprodução abaixo:

(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.896 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720951/2015-73

Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte − como se mostra na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar até mesmo alegação das partes.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.896 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720951/2015-73

administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa, a considerar que o
Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados dos itens da
impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade julgadora
pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Em vista do exposto, voto por conhecer integralmente do Recurso Voluntário,
dando-lhe parcial provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada pelo Recorrente, anular o
Acórdão recorrido e retornar os autos à DRJ/RJO, de modo que seja proferida nova decisão,
guardando, esta, coerência com as razões de defesa.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.896 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720951/2015-73

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital